Tribunal: TJPA
Processo: 0804773-14.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804773-14.2021.8.14.0015

APELANTE: RICARDO DA SILVA MATHEUS

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804773-14.2021.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: RICARDO DA SILVA MATHEUS

ADVOGADA: ANDREZA GRIPP - OAB/PA 32.859

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - OAB SP287894-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CIÊNCIA EXPRESSA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES APENAS AO FINAL DO GRUPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor em face de administradora de consórcio, na qual se pleiteia a anulação de contrato de consórcio, a restituição imediata da quantia de R$ 16.034,60 e indenização por danos morais, sob o argumento de ter sido induzido em erro por anúncio veiculado na plataforma OLX que indicaria financiamento de veículo, com promessa de contemplação em 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e promessa de contemplação imediata apta a ensejar a anulação do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se é cabível a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor assinou “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” e “Adendo à Proposta”, com cláusula expressa e destacada informando a inexistência de garantia de contemplação imediata, evidenciando sua ciência quanto à natureza do contrato.

A Lei nº 11.795/2008 dispõe que a contemplação em consórcio ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, nos termos do art. 22, § 1º, inexistindo amparo legal para promessa de liberação imediata do bem.

A natureza jurídica do consórcio pressupõe incerteza quanto ao momento da contemplação, podendo o consorciado ser contemplado nas primeiras ou nas últimas assembleias, o que afasta expectativa legítima de prazo certo para obtenção do crédito.

Não se comprova vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o negócio jurídico, pois o contrato firmado contém previsão expressa acerca da ausência de garantia de contemplação em data determinada.

O princípio do venire contra factum proprium impede que a parte, após aderir conscientemente ao contrato, adote conduta contraditória para afastar cláusulas às quais anuiu expressamente.

A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente é possível apenas ao término do grupo, conforme previsão contratual e entendimento jurisprudencial, sendo incabível a devolução imediata pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A assinatura de contrato de consórcio com cláusula expressa de inexistência de contemplação imediata afasta a alegação de vício de consentimento fundada em expectativa de liberação rápida do crédito.

A contemplação em consórcio ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 11.795/2008.

A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o encerramento do grupo, sendo incabível a devolução imediata.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º; CC, art. 150; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000063-36.2019.8.17.2580, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 28.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
RICARDO DA SILVA MATHEUS
, ao
Id. 27638543,
objetivando a reforma da sentença
, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo apelante em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
ora apelada.

Narra o autor na exordial (id n° 27638477) que viu um anúncio no site da OLX, que garantia a compra de um veículo FIAT Cronos 1.8 2019, no valor de R$ 49.290,00 (quarenta e nove mil e duzentos e noventa reais), na modalidade de financiamento, não havendo qualquer informação a respeito de consórcio ou sorteio.

Explicou que ao se dirigir ao endereço indicado pelo anunciante, ficou sabendo que não correspondia a um financiamento, mas a uma contrato de consórcio, com promessa de seria contemplado em trinta dias, se fizesse o negócio naquele dia, pagando um lance embutido no valor de R$ 14.242,30 (quatorze mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), além do pagamento de quatro parcelas no valor de R$ 1.792,30 (mil e setecentos e noventa e dois reais) e 32 parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ressaltou que tal promessa foi decisiva na aceitação do consumidor em celebrar o contrato de consórcio por adesão.

Após o pagamento, não foi contemplado como prometido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, por meio da qual postulou pela anulação do contrato, por existência de vício, com a declaração de inexigibilidade de qualquer pagamento dele decorrente, com a condenação da ré à restituição ao autor do valor despendido, além de pagamento de indenização danos morais, em R$ 10.000.00 (dez mil reais).

Em contestação (id n° 27638523), a ré alega, em síntese, a regularidade do contrato e impossibilidade de devolução imediata e integral dos valores pagos.

Em sentença (ID. 27638542), o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a contratação obedeceu aos ditames legais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no id. 27638543, onde alega, em apertada síntese, que ajuizou a demanda buscando a rescisão de contrato de consórcio, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sob o argumento de que foi induzido em erro por publicidade veiculada na plataforma OLX, na qual se anunciava a venda de veículo por financiamento, sem menção à modalidade de consórcio.

Alega que lhe foi prometida contemplação no prazo de 30 dias, mediante pagamento de lance embutido e parcelas antecipadas, tendo desembolsado o valor de R$ 16.034,60, sem que houvesse contemplação ou entrega do bem.

Sustenta a incidência dos princípios da vinculação da oferta, da boa-fé objetiva e do dever de informação, com fundamento nos arts. 30 e 35 do CDC, argumentando que a oferta integra o contrato e vincula o fornecedor, possibilitando ao consumidor a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a anulação do contrato, determinar a devolução integral da quantia de R$ 16.034,60, devidamente corrigida e acrescida de juros, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões acostadas ao Id n° 27638548, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia

de

de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consoante se verifica dos autos, a parte autora pretende, a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que fora enganada pelos vendedores daquela, que prometeram a liberação imediata do bem.

Ab initio
, da detida análise dos autos, é notório que os documentos acostados demonstram a ciência do apelante de que estava contratando um consórcio.

Ora, ao assinar a “PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO”; o “ADENDO À PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO” que contém a expressa previsão em destaque de que não há contemplação imediata, o autor anuiu expressamente com a contratação do consórcio (ID. 27638482).

Como cediço, a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelante de que teria direito à contemplação rápida e/ou imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, o apelante tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Por conseguinte, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber valores fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco.

Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza (princípio do
venire contra factum proprium)
. Pablo Stolze ensina que:

“[...] Na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja,
não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta
. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.
(Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Ademais, o art. 150 do Código Civil estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”. Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Desse modo, não há que se falar em vício de consentimento ou falta de informação que ensejasse o desfazimento do contrato, fazendo-se necessária a mantença do decisum, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Lembro, por fim, que o grupo do consórcio depende do cumprimento das regras dispostas na Lei e nos contratos para sua sobrevivência, de maneira que a alegação de vício de consentimento tem que se inequivocadamente provada para que se possa anular um negócio e promover a devolução antecipada dos valores investidos.

Entretanto, reitero que a devolução dos valores efetivamente quitados é possível, mas somente ao final do grupo, uma vez que está previsto no contrato firmado pelas partes, além da previsão da Lei que rege os consórcios. Nesse sentido:

APELAÇÃO Nº 0000063-36.2019.8.17 .2580 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Caio Souza Pitta Lima – Vara Única da Comarca de Exu APELANTE: Cledson José Fernandes Maciel APELADO: Realiza Administradora de Consórcios Ltda EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA. DESISTÊNCIA . DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. NÃO CABIMENTO. 1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade processual, uma vez que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial .
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente STJ
. 3. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000063-36.2019.8 .17.2580, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000063-36.2019 .8.17.2580, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Portanto, escorreita a sentença que valorou corretamente as provas produzidas e julgou improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026